Tribunal: TJES
Processo: 0014348-95.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014348-95.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA COCO e outros (4)

APELADO: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PESSOA IDOSA ACOMETIDA DE CÂNCER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A recusa indevida/injustificada da operadora de plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário”
(AgInt no AREsp n. 1.885.853/PE).

2.
É inegável que a negativa indevida da apelada quanto ao custeio da Oxigenoterapia Hiperbárica resultou em lesão extrapatrimonial, posto que o usuário do plano, além de idoso, estava acometido de um câncer de próstata, com lesão intestinal, e só obteve o tratamento após acionar o Poder o Judiciário, situação que certamente agravou seu quadro emocional e psicológico.

3.
A sentença, portanto, deve ser reformada para condenar a Unimed Vitória ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data da citação, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
. Precedentes da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível 050180060399 e Apelação Cível 024170028138.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0014348-95.2017.8.08.0012

Apelantes:

Mercedes Zandonadi Côco e Outros

Apelada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Mercedes Zandonadi Côco, Claudia Vanessa Côco Trevisol, Tatiana Maria Côco e Denys Zandonadi Côco contra a sentença de fls. 289/294, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a apelada a custear a realização de Oxigenoterapia Hiperbárica de José Maria Côco.

Nas razões de fls. 300/311, os apelantes alegam em síntese que (a) o
de cujus
foi acometido de câncer de próstata, tendo se submetido a radioterapia; (b) seu intestino foi lesionado, com desenvolvimento de “proctite actínica” e necessidade de realização de Oxigenoterapia Hiperbárica, que foi negada pelo plano de saúde; (c) apesar de condenar a Unimed a custear o tratamento, a sentença rejeitou o pedido de indenização por dano moral que, na hipótese, é presumido; e (d) os honorários advocatícios devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas no id. 314/321.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A recusa indevida/injustificada da operadora de plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário”
(AgInt no AREsp n. 1.885.853/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023.).

No caso concreto, o beneficiário do plano de saúde, José Maria Côco,
foi acometido de câncer de próstata, tendo se submetido a radioterapia, que lesionou seu intestino, com desenvolvimento de “proctite actínica”.

Seu médico assistente apontou a necessidade de realização de Oxigenoterapia Hiperbárica, que foi negada pelo plano de saúde.

Após a decisão liminar proferida em 2018, determinando o custeio do tratamento, a Unimed Vitória interpôs o agravo de instrumento n. 0002047-82.2018.8.08.0012 visando afastar a obrigação, tendo este órgão fracionário concluído pela ilegalidade da negativa, conforme se depreende da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - COBERTURA - CLÁUSULA LIMITATIVA - ILEGALIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prega que nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4º, do CDC, a cláusula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão.

2. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, procedimento terapêutico consagrado nos meios científicos e incorporado ao acervo de recursos médicos, de uso corrente em todo país (Resolução nº 1.457/95 do conselho federal de medicina), o plano de saúde tem o dever de autorizar e cobrir as despesas com tal tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que veda tal cobertura.

3. Na hipótese, não existe cláusula expressa limitando a cobertura do procedimento denominado oxigenoterapia hiperbárica, indicado pelo médico do segurado como tratamento de moléstia que o acomete, por sua vez compreendida dentre as doenças com cobertura de tratamento pelo plano.

4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, através da Resolução nº 211/2010, já incluiu a oxigenoterapia hiperbárica no rol dos procedimentos mínimos que devem ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000354, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Como se verifica, a Oxigenoterapia Hiperbárica está no rol de procedimentos mínimos da ANS desde 2010, por meio da Resolução n. 211, ao passo que a Unimed Vitória negou a sua cobertura muitos anos depois.

É inegável, portanto, que a conduta da apelada resultou em lesão extrapatrimonial, posto que o usuário do plano, além de idoso, estava acometido de um câncer de próstata, com lesão intestinal, e só obteve o tratamento após acionar o Poder o Judiciário, situação que certamente agravou seu quadro emocional e psicológico.

Nesse viés, a sentença deve ser reformada para condenar a Unimed Vitória ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os valores fixados pela Primeira Câmara Cível em casos dessa natureza:

“5. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp nº 1.978.927/PB, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/6/2022) 6. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido e está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os valores fixados por este Egrégio TJES.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

“O valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170028138, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Registro que
“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença em parte, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data da citação, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado dos apelantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.